Tribunal: TJES
Processo: 0001655-24.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001655-24.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RHUAN LUCAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que condenou denunciado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e resistência (art. 329 do CP), fixando a pena em 04 anos e 02 meses de reclusão e 02 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 417 dias-multa. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação do delito de tráfico para uso próprio, e subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição em sua fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do tráfico para o porte para uso pessoal; (iii) determinar a fração adequada da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A prova colhida, consistente em laudo pericial, auto de apreensão e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, confirma a materialidade e autoria dos delitos de tráfico e resistência.

2.
O depoimento judicial de policiais constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade, o que não ocorreu.

3.
A ausência de petrechos para consumo pessoal, aliada à diversidade e quantidade das substâncias apreendidas, afasta a alegação de que a droga se destinava a uso próprio.

4.
A condição de usuário não afasta a caracterização do tráfico, pois é possível a coexistência entre consumo pessoal e comercialização de drogas para sustento do vício.

5.
A quantidade de drogas apreendida (7,6 g de crack e 4,8 g de cocaína) é pequena, não justificando a fixação da fração mínima de redução pelo tráfico privilegiado; a jurisprudência do STJ orienta que, em casos análogos, deve-se aplicar o redutor no patamar máximo de 2/3.

6.
Presentes os requisitos do art. 44 do CP, as penas privativas de liberdade devem ser substituídas por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido, para redimensionar as penas para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
e
02 (dois) meses de detenção,
no regime inicial de cumprimento aberto, substituídas por 02 (duas) restritivas de direitos, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 44, 59, 69, 329 e 33, § 2º, “c”; Lei 11.343/06, arts. 33 e 42.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001655-24.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RHUAN LUCAS DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RHUAN LUCAS DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (Id. 14728527), que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), e resistência (art. 329 do CP), às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 02 (dois) meses de detenção, no regime inicial de cumprimento aberto, e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 19/7/2024, policiais militares em patrulhamento no bairro Jardim da Serra, município de Serra/ES, avistaram o ora recorrente em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Ao receber ordem de parada, o denunciado resistiu e entrou em vias de fato com os agentes, sendo necessário efetuar um disparo com a arma de incapacitação neuromuscular, para contê-lo.

Em revista pessoal e arredores, foram localizadas 03 (três) pinos de cocaína, 28 (vinte e oito) pedras de
crack
, e a quantia de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais).

Em razão das circunstâncias dos fatos, e diversidade de substâncias apreendidas, o réu foi preso em flagrante delito pela prática do tráfico de drogas e resitência.

Interrogado, o ora recorrente afirmou ser usuário de
crack
, e negou a prática dos crimes lhe imputados (fl. 15 do Id, 14728500, e
link
Id. 14728526).

Feito esse breve relato, p
asso a apreciar as teses recursais.

A alegação de insuficiência probatória não se sustenta.

Materialidade
e
autoria
de ambos os crimes estão estampadas no boletim unificado nº 55166706, autos de apreensão e constatação de natureza e quantidade de drogas, auto de resistência à prisão (Id. 14728500), laudo químico toxicológico (Id. 14728507), e prova oral produzida.

Os policiais militares responsáveis pela prisão, Srs.
Marlon Aurélio de Oliveira Júnior
e
Calebe Vaz Mota,
confirmaram a apreensão das drogas e dinheiro, esclarecendo que o réu já era conhecido por seu envolvimento com o tráfico, e foi surpreendido em poder dos pinos de cocaína e do dinheiro.

Os agentes ainda esclareceram que o recorrente não aceitou a abordagem, desferiu socos e chutes nos agentes, e, somente após ser imobilizado, informou onde estavam as pedras de
crack
(Id. 14728526).

Não há provas de que as autoridades almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente.

E nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento prestado em Juízo por policiais constitui meio idôneo a resultar na condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu.

Diante das circunstâncias do caso concreto, também
não prospera a tese desclassificatória
, relativa ao tráfico de drogas.

Isso porque os elementos probatórios (orais e documentais),
afastam
a alegação de que os entorpecentes eram destinados ao uso pessoal, em especial, porque n
ão foram apreendidos petrechos utilizados para o consumo.

A propósito, a simples condição de usuário não afasta a prática do tráfico de drogas, pois muitos praticam a comercialização no o intuito de manter o vício, e as duas situações - usuário e traficante - não se excluem.

Por fim, sobre a diminuição da pena efetivada em razão do reconhecimento do
tráfico privilegiado
, consta que o Juiz, considerando
"a variedade de drogas apreendidas em poder do réu, de alto poder viciante",
aplicou a fração mínima, de 1/6 (um sexto.

A defesa impugna o percentual empregado,
com razão.

O laudo pericial revelou a apreensão de
7,6 gramas de
crack
e
4,8 gramas de cocaína
(Id. 14728507),
e a jurisprudência orienta que, se a quantidade de droga não se mostra expressiva, como na hipótese, é imperativa a aplicação da fração máxima prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, qual seja, 2/3 (dois terços).

Nessa direção, cito precedente do STJ:

"(...) 5. Em relação ao tráfico privilegiado, a pequena quantidade de drogas apreendidas não caracteriza gravidade suficiente para justificar a redução da pena em fração diversa do máximo. A jurisprudência do STJ estabelece que, na ausência de elementos concretos que indiquem maior gravidade, a quantidade inexpressiva de drogas apreendidas deve ensejar a aplicação do redutor no patamar máximo de 2/3. IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO." (STJ. REsp: 2092026-SC 2023/0294280-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 23/12/2024).

Assim, considerando a ausência de

circunstâncias judiciais negativadas (art. 59 do CP); somada à primariedade do réu e a pequena quantidade de drogas apreendida (art. 42 da Lei de Drogas),
a redução da pena pelo reconhecimento do tráfico privilegiado deverá ser aplicada na fração máxima.

Fica a reprimenda relativa ao tráfico de drogas assim redimensionada:

1ª fase –
Mantenho a pena-base no mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª fase –
Ausentes atenuantes e agravantes, a sanção permanece inalterada.

3ª fase –
Aplico a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, na fração de
2/3 (dois) terços.
Ausente causa de aumento, estabeleço a sanção definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, à razão mínima.

Somadas as sanções relaticas aos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), e resistência (art. 329 do CP), na forma do art. 69 do CP, fica o réu definitivamente condenado a
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,

e 02 (dois) meses de detenção.

Mantenho o regime inicial
aberto
para o cumprimento, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP.

Preenchidos os requisitos legais (art. 44 do CP), substituo as penas privativas de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar as penas aplicadas ao réu para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
e
02 (dois) meses de detenção,
no regime inicial de cumprimento aberto, substituídas por 02 (duas) restritivas de direitos, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, à razão mínima.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.